Tribunal: STF
Processo: ACO 3134
Classe: ACO
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
EMENTA: Direito Processual Civil. Embargos de declaração em agravo interno em ação cível originária. Omissão na análise de agravo interno interposto pela embargante. Decisão embargada do colegiado que ampliou a extensão da tutela de urgência. Agravo interno da embargante que pedia a revogação da tutela de urgência Provimento dos embargos para analisar o agravo. Desprovimento do agravo.



    1.  Os embargos de declaração merecem ser providos, pois não houve manifestação expressa do Colegiado quanto ao agravo interposto pela embargante.



    2.  Nada obstante, o entendimento da Turma ampliou a tutela de urgência deferida na decisão agravada, de modo que houve a confirmação da análise quanto aos requisitos da tutela de urgência, impugnados pelo agravo interno da embargante.



    3.  O agravo da embargante era um recurso contraposto ao agravo da embargada. O acolhimento deste implicou a rejeição tácita daquele.



    4.  Embargos de declaração acolhidos. Agravo interno desprovido.